Tribunal: TJSP
Processo: 2276086-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Tutela de urgência – Ação de obrigação de fazer - Reativação do contrato, cadastro e desbloqueio ao acesso a plataforma tecnológica Uber.

Não havendo efetiva demonstração da possibilidade de dano capaz de verificar-se antes da instauração do contraditório, não se deve conceder tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276086-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RENAN
AGUIAR TIROTTI, é agravado 99 TECNOLOGIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276086-33.2019.8.26.0000 -Voto no 42772
2
Voto n°: 42772
Agrv. n°: 2276086-33.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : RENAN AGUIAR TIROTTI
AGDO. : 99 TECNOLOGIA LTDA.
Tutela de urgência Ação de obrigação de fazer - Reativação do
contrato, cadastro e desbloqueio ao acesso a plataforma
tecnológica Uber.
Não havendo efetiva demonstração da possibilidade de dano capaz
de verificar-se antes da instauração do contraditório, não se deve
conceder tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência
requerida para obtenção de reativação de cadastro em aplicativo de transporte,
“uma vez que o bloqueio ocorreu em janeiro e até a presente data o autor quedou-
se inerte” (cf. p. 36 dos autos principais).
Segundo o recorrente, o acolhimento de sua postulação se
impunha, uma vez que está desempregado, tinha renda econômica como
motorista de aplicativo. Era cadastrado desde 2017. No entanto, em janeiro de
2019, ao tentar iniciar o aplicativo, sobreveio a notícia de seu banimento unilateral
e sem prévia comunicação.
Indeferido pedido de atribuição de efeito ativo, o recurso foi
bem processado.
É o relatório.
Mencionada decisão deve ser mantida.
As alegações do autor no sentido de que fora desligado da
função de motorista de aplicativo unilateralmente e sem qualquer comunicação,
não são suficientes para acolher pedidos de reativação do contrato, do cadastro,
bem ainda de determinaçao de desbloqueio ao acesso a plataforma tecnológica
Uber, desconsiderando o princípio constitucional do contraditório, principalmente
porque não se viu contrariada a conclusão judicial no sentido de que se cuida de
bloqueio realizado a quase um ano (cf. P. 36).
Não existindo, assim, efetiva demonstração de ocorrência de
dano capaz de consumar-se antes da mencionada fase processual, convém
salvaguardar a necessidade de ouvir a parte contrária, pois conforme leciona Luiz
Guilherme Marinoni:
“A tutela antecipatória somente deverá ser prestada fora,
obviamente, casos excepcionais após apresentada a contestação. Ou seja, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276086-33.2019.8.26.0000 -Voto no 42772
3
tutela antecipada antes da ouvida do réu somente tem razão de ser quando a sua
audiência puder causar lesão ao direito do autor. Vittorio Denti já deixou claro que
a tutela de urgência constitui um atributo fundamental da função jurisdicional e a
Corte Constitucional italiana já afirmou que ela representa um componente
essencial e ineliminável da tutela jurisdicional, nos limites em que é necessária
para neutralizar um perigo de dano irreparável”.
(...)
“Por isso, a tutela antecipatória deve ser concedida,
obviamente que mediante a devida justificativa, quando as circunstâncias do caso
concreto demonstrarem a sua necessidade antes da ouvida do réu” (Antecipação
da Tutela. 10a Ed. São Paulo, RT, p. 159/160).
Acresce ainda considerar o seguinte ensinamento de Carreira
Alvim:
“Não havendo a lei estabelecido um momento preclusivo para
a antecipação da tutela, pode ela ser concedida a qualquer tempo, antes da
sentença final, bastando que se tenha tornado necessária, o que pode vir a
ocorrer no curso do processo ou mesmo depois de produzida determinada prova.
Ocorre, aqui, exatamente o que sucede na concessão de liminares de outra
índole (cautelar, mandamental etc.), em que são concedidas initio litis ou num
momento posterior” (Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, p. 68).
Depreende-se, portanto, que o autor pretende obter vitória,
sem assegurar a empresa agravada o exercício do direito fundamental de se
defender, olvidando que “A antecipação de tutela sem audiência da parte
contrária é providência excepcional, autorizada apenas quando a convocação do
réu contribuir para a consumação do dano que se busca evitar” (RT 764/221) e
que “a simples demora na solução da demanda não pode, de modo genérico, ser
considerada como caracterização da existência de fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações excepcionalíssimas”
(REsp. no 113.368/PR, rel. Min. José Delgado, DJU 19/5/97).
É o que registram Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 2016, Saraiva, nota 9, ao art.
300, p. 366).
No momento oportuno o agravante poderá, pois, reiterar o
pedido, não se vislumbrando nessa pequena espera qualquer lesão ao seu
direito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator